Tribunal: TJBA
Processo: 8008148-59.2022.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008148-59.2022.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: RAFAEL DA SILVA CAVALCANTI e outros (4)

Advogado(s):JACSON SANTOS CUPERTINO registrado(a) civilmente como JACSON SANTOS CUPERTINO, JAQUELINE BARROS SANTOS, LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO
PARCIAL
DA DENÚNCIA. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA REFERENTE A UM DOS CRIMES CONSTANTES NA EXORDIAL ACUSATÓRIA
.
RECORRIDO
S
QUE FORA
M
DENUNCIADO
S
PELA SUPOSTA PRÁTICA DO
S
CRIME
S
DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO (UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS) E FRAUDE PROCESSUAL. ACUSAÇÃO DE QUE NA MADRUGADA DE 20.12.2021, NA CIDADE DE ILHÉUS, OS ORA RECORRIDOS ATENTARAM CONTRA A VIDA DE TRÊS PESSOAS, CEIFANDO A VIDA DE UMA DELAS, MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FATOS QUE OCORRERAM APÓS DESENTENDIMENTO EM UM BAR DA CIDADE. ALEGAÇÃO CONSTANTE NA PEÇA INCOATIVA NO SENTIDO DE QUE OS ACUSADOS TERIAM PROCEDIDO COM UMA “VARREDURA NO LOCAL DOS DISPAROS”, COM O INTUITO DE “ELIMINAR INDÍCIOS” QUE PUDESSEM INCRIMINÁ-LOS.

FUNDAMENTOS DO
DECISUM
FUSTIGADO.
ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO PROBATÓRIO DEMASIADAMENTE FRÁGIL PARA AMPARAR A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL
EM RELAÇÃO AO AVENTADO DELITO DE FRAUDE PROCESSUAL, PREVISTO PELO ART. 347, DO CÓDIGO PENAL
.
MAGISTRADO
A QUO

QUE AFIRMOU
NÃO HAVER, NO INQUÉRITO POLICIAL, MÍNIMA INDICAÇÃO DE QUEM, CONJECTURADAMENTE, TERIA RETIRADO OS PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO DO LOCAL DOS FATOS, APÓS O OCORRIDO
.
ARGUMENTO DE QUE “MERA ESPECULAÇÃO” NÃO PODE SERVIR COMO BASE PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL.
FUNDAMENTO DE QUE A CONDUTA DE EMBARAÇO AO ACESSO ÀS IMAGENS GRAVADAS DO LOCAL DO CRIME, NARRADA NA DENÚNCIA, REVELA-SE INSUBSISTENTE.

ARGUMENTOS ESPOSADOS PELO
PARQUET
EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. TESE DE QUE A DENÚNCIA MINISTERIAL BASEOU-SE EM CONJUNTO DE INDÍCIOS EXTRAÍDOS DE ÁRDUO TRABALHO INVESTIGATIVO.
MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SUSTENTA O REGISTRO, POR CÂMERAS DE SEGURANÇA, DE IMAGENS DOS ORA RECORRIDOS NO LOCAL DO FATO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL NO SENTIDO DE QUE OS ORA RECORRIDOS RECOLHERAM OS PROJÉTEIS PELO CHÃO NAS PROXIMIDADES DO BAR NO QUAL O INCIDENTE TEVE INÍCIO. NEGATIVA DE PARTE DOS RECORRIDOS AO ACESSO DOS POLICIAIS A EQUIPAMENTO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS EFETIVAMENTE COMPROVADA.

PRETENSÃO RECURSAL DO ÓRGÃO MINISTERIAL QUE MERECE GUARIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
REGULAR
MENTE COMPROVADOS. PEÇA VESTIBULAR QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA EFETIVA DECISÃO ACERCA DO MÉRITO DA DEMANDA.
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E IMAGENS
CONSTANTES NOS AUTOS
QUE DIZEM RESPEITO À PRESENÇA DOS ORA RECORRIDOS NO LOCAL DO FATO, QUANDO DO OCORRIDO.

PRESENÇA NOS FÓLIOS DE RELATÓRIOS MÉDICOS DAS VÍTIMAS CONSTATANDO FERIMENTOS POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO. EXISTÊNCIA DE FOTO DA MOTOCICLETA DE UMA DAS VÍTIMAS COM DANO PROVENIENTE DE PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL QUE ASSEVERA A INEXISTÊNCIA DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO NAS IMEDIAÇÕES DO BAR, ALIADO A TESTEMUNHO DE QUE OS ORA RECORRIDOS FORAM FLAGRADOS CATANDO-OS PELO CHÃO. OBSERVADO, NO CASO EM TELA, O
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E CONSEQUENTE DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
recebimento da
VESTIBULAR QUE
, diferentemente da condenação,
NÃO
exige lastro probatório
PAUTADO EM COMPROVADA CERTEZA DA AUTORIA DELITIVA
.
MINÚCIAS E PORMENORES ACERCA DOS
elementos
COLHIDOS EM INQUÉRITO POLICIAL QUE DEVEM
deve ser
OBJETO DE DISCUSSÃO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
e,
POR FIM
, na sentença de mérito.

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO,
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA,

CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA
EM RELAÇÃO AO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL
,
RESTANDO DETERMINADO O
PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL
NESSE MISTER
.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara
do Júri e Execuções Penais
da Comarca de
Ilhéus
/Ba
, Dr.
Gustavo Henrique Almeida Lyra
,
que rejeitou
parcialmente
a denúncia ofertada pelo
Parquet
,
no que concerne especificamente ao crime de fraude processual, alegando não haver comprovação de indícios mínimos de autoria delitiva nesse mister.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que
na
madrugada de 20.12.2021
, o
s
ora recorridos
supostamente praticaram 3 (três) homicídios (2 [dois] tentados e 1 [um] consumado)
.
O fato ocorreu após um entrevero entre acusados e vítimas, ocorrido em um bar localizado no Município de Ilhéus/Ba. Registra-se, ainda, que os recorridos, conjecturadamente, procederam a alteração da cena do crime, retirando do chão os projéteis de arma de fogo deflagrados na ocasião e dificultando o acesso dos investigadores às imagens das câmeras de segurança instaladas no local.

3.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA
.
O
Douto Juízo de piso, ao analisar os fatos postos a seu crivo, entendeu por rejeitar
parcialmente a
denúncia,
especificamente no que concerne ao delito de fraude processual,
sustentando, em apertada síntese,
não haver no inquérito policial que apura o fato, mínima indicação de quem teria retirado projéteis de arma de fogo
do local do evento delituoso. Afirma o Eminente
a quo
que “mera especulação não pode servir como base para propositura de ação penal”, concluindo, nesse sentido, que a presunção de que os ora recorridos praticaram o crime previsto no Art. 347 do Código Penal é “insuficiente para, por si só, respaldar o recebimento da denúncia.”

4.

RAZÕES RECURSAIS DO
PARQUET
.
Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o pertinente Recurso Criminal
Stricto Sensu
, argumentando, em resumo,
ser “possível constatar que há nos autos indícios suficiente para justificar a imputação da prática de fraude processual e, portanto, o recebimento da denúncia na sua integralidade.” Alega o ora Insurgente que constam nos fólios depoimentos testemunhais, laudos periciais e registros fotográficos no sentido da presença dos ora recorridos no local do crime, da conduta destes em retirar do chão os projéteis de arma de fogo e da postura de dificultar o acesso dos investigadores de Polícia às imagens das câmeras de segurança.

5.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
Em sede de Parecer, a Douta Procuradoria de Justiça,
no
judicioso Opinativo subscrito pel
a
Eminente Procurador
a
Maria de Fátima Campos da Cunha
, pugna pelo provimento do Recurso, considerando que,
in casu
,
“restam dúvidas que devem ser esclarecidas na persecução penal
”,
de modo que a exordial acusatória deve ser recebida, considerando que “o juízo de cognição é sumário e limitado nesta fase do processo, posto que a decisão baseia-se apenas nos elementos investigativos do inquérito policial.”

6
.
RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MERECEM ALBERGAMENTO.
STANDARD
PROBATÓRIO ROBUSTO E PLAUSÍVEL NO QUE SE REFERE AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, MOMENTO PROCESSUAL NO QUAL NÃO SE EXIGE JUÍZO DE CERTEZA, COMO NA CONDENAÇÃO
.

Acerca do tema em debate, tem-se que “Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória
[...]
.” (RHC n. 130.337/PR,
Rel. Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 29/9/2020
).

7.

Registre-se, por oportuno, que
a
decisão de recebimento da denúncia, que permite a deflagração do processo penal, exige apenas um juízo de probabilidade e de verossimilhança da tese acusatória, fundamentado nos elementos de informação colhidos durante a investigação preliminar. Desse modo, havendo elementos que permitem concluir, ao menos em juízo hipotético, pela prática do crime
na hipótese
sub examine
, impõe-se que se dê seguimento à ação penal para a exata elucidação dos fatos suscitados,
em sede de instrução criminal, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

8.

Na situação em espeque, verifica-se
que depoimentos testemunhais mencionaram a presença dos ora recorridos no local do fato, inclusive procedendo a retirada dos projéteis de arma de fogo que encontravam-se espalhados pelo chão. Há imagens, inclusive, dos acusados na localidade do delito, bem como observa-se, ademais, fotografia da motocicleta de uma das vítimas com danos decorrentes de disparo de arma de fogo
.
Noutra baila,
observa
m-se relatos razoáveis no sentido da dificuldade imposta pelos recorridos no que concerne ao acesso dos investigadores às imagens das câmeras de segurança, sendo de bom alvitre registrar, outrossim, que há laudo pericial atestando a existência de apenas 2 (dois) projéteis de arma de fogo na cena do crime e, ainda, relatórios médicos que afirma
m
a ocorrência de ferimentos nas vítimas causados por diversos disparos oriundos de artefato bélico.

9.
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO,
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA,

CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA,
RESTANDO DETERMINADO O
PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8008148-59.2022.8.05.0103
, tendo como
recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrid
o
s
,
Rafael da Silva Cavalcanti
,
Ramon Menezes Santos
,
Ricardo Santos Ribeiro
,
Tharcisio Romero Santiago Aguiar
e
George Moreno Bezerra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11